Tribunal: STF
Processo: ARE 1396753
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS. CONDUTAS ILÍCITAS. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONDUTA REGULARIZADA NO CURSO DO PROCESSO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO. A priorização da tutela específica na ação civil pública, que é consectário das previsões contidas nos artigos 3º e 11 da Lei nº 7.437/85, mais do que assegurar às partes o acesso ao bem da vida efetivamente perseguido através do processo, traz consigo valiosa possibilidade por buscar-se tanto a tutela reparatória - aquela que se volta à remoção do ilícito já efetivado - quanto à tutela inibitória, consistente na qualidade da prestação jurisdicional que busca evitar a consumação do ilícito e que, portanto, prescinde do dano. Independentemente da modalidade de tutela especifica perseguida, tem-se que a efetividade, e mesmo a autoridade da decisão jurisdicional que a determina, fica condicionada à utilização de meios de coerção que efetivamente constranjam o demandado a cumprir a prestação especifica que lhe foi imposta. A multa cominatória já prevista no artigo 11 da Lei nº 7.437/85, e que também encontrava respaldo no § 4º do artigo 84 do CDC, foi generalizada no processo civil pelo § 4º do art. 461 do CPC e revela-se como instrumento pilar da ação civil pública, que hoje se constitui num dos mais efetivos meios de judicialização das valores consagrados pela ordem constitucional. No caso, a pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho compõe-se de pedidos com naturezas jurídicas distintas: foi postulada condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo,partir da adequação da conduta empresarial converte-se em inibitória, ou seja, preventiva da lesão, que, por isso mesmo, prescinde da demonstração do dano. Impor á ré obrigação de não fazer sem imputar-lhe a multa cabível por eventual descumprimento desse mandamento significa subtrair força à autoridade das decisões dessa Justiça Especializada e, por conseqüência, também à atuação do Ministério Público do Trabalho no cumprimento de seu mister constitucional. Recurso de Revista conhecido e provido. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. O dano moral coletivo, compreendido como a ‘lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados por toda a coletividade (considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões - grupos, classes ou categorias de pessoas) os quais possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade’ (Xisto Tiago de Medeiros Neto. O dano moral coletivo. São Paulo: LTr, 2006), ampara-se em construção jurídica diversa daquela erigida acerca do dano moral individual, não sendo possível enquadrar o instituto a partir dos modelos teóricos civilistas clássicos. A ofensa a direitos transindividuais, que demanda recomposição, se traduz, objetivamente, na lesão intolerável à ordem jurídica, que é patrimônio jurídico de toda a coletividade, de modo que sua configuração independe de lesão subjetiva a cada um dos componentes da coletividade ou mesmo da verificação de um sentimento coletivo de desapreço ou repulsa, ou seja, de uma repercussão subjetiva específica. É nesse contexto que resulta incabivel perquirir, na conduta da ré no caso concreto, a existência de incômodo moral com gravidade suficiente a atingir não apenas o patrimônio jurídico dos trabalhadores envolvidos, mas o patrimônio de toda a coletividade. O que releva investigar, no caso em tela, é a gravidade da violação infligida pela ré à ordem jurídica. A coletividade é tida por moralmente ofendida a partir do fato objetivo da violação da ordem jurídica. No caso, impossível afastar da conduta da ré tal caráter ofensivo e intolerável porque caracterizado o descumprimento de norma relativa a limitação da jornada de trabalho, inserida no rol das normas de indisponibilidade absoluta, eis que tem por bem jurídico protegido a saúde e a segurança dos trabalhadores. Ademais, embora a reclamada pretensamente tenha adequado sua conduta às disposições legais no curso do processo judicial, restou firmado nos autos que por lapso temporal significativo a empresa procedeu mediante violação da ordem jurídica, o que é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo e, por conseguinte, justificar a recomposição da coletividade mediante pagamento de indenização. A medida é punitiva e pedagógica: funciona como forma de desestimulo à reiteração do ilicito e sanciona a empresa, que, de fato, teve favorecido ilicitamente seu processo produtivo e competiu em condições desproporcionais com os demais componentes da iniciativa privada. Cuida-se aqui, de reprimir o empregador que se enriquece ilicitamente a partir da inobservância do ordenamento justrabalhista. Recurso de Revista conhecido e provido” (fls. 1-7, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, V e X do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que os dispositivos constitucionais invocados “em momento algum agasalha[riam] a tese de indenização por dano moral coletivo em razão de extensão de jornada de trabalho de empregados, já que não se atinge a esfera coletiva, mas meramente a individual” (fl. 18, e-doc. 43). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 52).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a matéria é estritamente constitucional e está assentada que a condenação a danos morais coletivos que não encontra respaldo na norma constitucional inserta no artigo 5º, incisos II, V e X, da Constituição Federal” (sic, fl. 7, e-doc. 54). 



    Salienta ser “impertinente a invocação do óbice da Súmula 636, do STF, considerando que no Recurso Extraordinário a discussão é de violação literal ao texto constitucional” (fl. 8, e-doc. 54).



    Assevera que “o óbice da Súmula 279, do STF, igualmente não procede. Aliás, o respeitável despacho faz alegação genérica sem ao menos mencionar quais seriam os fatos e provas que necessitariam de revolvimento” (fl. 8, e-doc. 54)



    Ressalta que, “não havendo na conduta da Recorrente qualquer violação a direitos transindividuais e nem atingimento a valores éticos sociais e coletivos, temos que a condenação sob a alegação de mero descumprimento da legislação trabalhista viola o artigo 5º, inciso II, V e X, da Constituição Federal, por impor obrigação não decorrente de lei e identificar o direito a reparação do dano moral com situação diversa da tratada nas disposições constitucionais” (fl. 22, e-doc. 54).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar o processamento do Recurso Extraordinário e assim reformar o venerando acórdão recorrido e expungir da condenação a indenização por dano moral coletivo, restabelecendo o venerando acórdão da Corte Regional” (fl. 23, e-doc. 54).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



     “1.2 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO 



    A Corte Regional deu provimento ao recurso ordinário da ré para excluir da condenação a indenização por dano moral coletivo imposta na sentença. (…)



    É nesse contexto que resulta incabível perquirir, na conduta da ré no caso concreto, a existência de incômodo moral com gravidade suficiente a atingir não apenas o patrimônio jurídico dos trabalhadores envolvidos, mas o patrimônio de toda a coletividade. O que releva perquirir, no caso, é a gravidade da violação infligida pela ré à ordem jurídica, sendo despiciendo comprovar a repercussão de eventual violação na consciência coletiva do grupo social. Este, como visto, é tido por moralmente ofendido a partir do fato objetivo da violação da ordem jurídica. 



    No caso, impossível afastar da conduta da ré o caráter ofensivo e intolerável. Isso porque a demanda volta-se ao descumprimento de norma relativa a limitação da jornada de trabalho, inserida no rol das normas de indisponibilidade absoluta, eis que tem por bem jurídico protegido a saúde e a segurança dos trabalhadores. 



    E, ainda que se pretendesse demonstrar a repercussão social da ofensa, ela certamente atingiria mais que cada trabalhador em sua individualidade, porquanto sabido que o desrespeito a normas de segurança e saúde no trabalho, a longo prazo, acarreta ou a redução da capacidade laborativa dos indivíduos ou os deixa mais expostos ao risco de acidentes, o que tem por efeito a oneração de toda a previdência social. 



    Nesse contexto, demonstrada nos autos de forma inequívoca que a ré, embora pretensamente tenha adequado sua conduta às disposições legais no curso do processo judicial, por determinado lapso temporal procedeu mediante violação da ordem jurídica, no que toca às regras de preservação da saúde dos seus empregados, o que é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo e, por conseguinte, justificar a recomposição da coletividade mediante pagamento de indenização. 



    A medida é punitiva e pedagógica: funciona como forma de desestimulo à reiteração do ilícito e sanciona a empresa, que, de fato, teve favorecido ilicitamente seu processo produtivo e competiu m condições desproporcionais com os demais componentes da iniciativa privada. Cuida-se aqui de reprimir o empregador que se enriquece ilicitamente a partir da inobservância do ordenamento justrabalhista. 



    Reitere-se: tratando-se de responsabilização por ato ilícito, a remoção da conduta ilegal não exclui o dever de indenizar, nem mesmo caracteriza perda do objeto da demanda, ao contrário do que asseverou a Corte regional. 



    Ante todo o exposto, conclui-se que, ao afastar-se desses parâmetros na identificação do dano moral coletivo no caso concreto e ao excluir da condenação a indenização no valor de R$ 30.000, 00 arbitrada na sentença, o Tribunal Regional ofendeu o art. 13 da Lei n° 7.347/58” (fls. 38-45, e-doc. 18).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Rever o decidido pelas instâncias trabalhistas sobre a configuração do dano moral coletivo também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.307-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.309.862-ED-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.725-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 734.508-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.4.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora